Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703593-96.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINNEARE INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LINNEARE INDUSTRIAL LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 77919907. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 78174687, a embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, uma vez que, a despeito de haver reconhecido a possibilidade de haver superposição do imóvel arrematado em área pública, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por considerar desnecessária a produção de prova pericial. Destaca, no entanto, que a prova pericial é relevante para a solução do litígio, de modo a demonstrar que a invasão de área pública poderá acarretar óbice ao exercício regular da propriedade do bem adquirido. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja cassada a r. sentença e determinada a produção de prova pericial de georreferenciamento. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 10:05:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora